Tribunal: TJMT
Processo: 1001847-81.2017.8.11.0021
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001847-81.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO - CPF: 015.814.361-22 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA -

FRAUDE COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DÉBITO EXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Verifica-se que a tese apresentada pelo apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação da apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica dirigida ao consumidor advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
LEIDIANA CORREA DO PRADO FILINTO
,
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC, tornando sem efeito a decisão de id. 13358532.

Ante a sucumbência do autor, condenou-o ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

A apelante sustenta
que competia à apelada a produção de prova de que houve alteração no consumo por culpa do apelante, notadamente, para o fim de legitimar a cobrança das supostas diferenças não faturadas. Todavia, não é esse o caso dos autos, posto que prova alguma trouxera nesse sentido.

A Apelante, jamais e em tempo algum, poderia ser responsabilizado por possíveis defeitos e/ou fraudes no medidor, salvo se comprovado sua autoria, frise-se, o que não o fora.

Assevera que “considerando que não houve comprovação de que os danos causados ao medidor externo decorreram de culpa da apelante, deve a Energisa suportar o custo administrativo da operação de recuperação de consumo”.

Ao final, requer o provimento do recurso para
“
Que seja declarada a inexistência do debito decorrente do auto de infração 561631, ou, ao menos, limitada a cobrança as diferenças apuradas nos últimos 06 (seis) meses que antecederam a autuação, reformando a sentença proferida pelo Juízo singular;
”
(id. 153890183)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

O apelante alega que não ficou comprovada a autoria da suposta fraude ou adulteração do medidor, de modo que há ilegalidade na cobrança da fatura gerada.

Da análise dos autos, verifica-se que a tese apresentada pelo apelante não se sustenta, ao constatar que houve obediência ao trâmite do procedimento de avaliação do medidor e notificação do apelante para acompanhar o procedimento, de modo que observada a disposição da Resolução da ANEEL em seu artigo 129, § 5º:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. § 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. § 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.”

Verifica-se que o apelante não contesta os documentos apresentados pela apelada, em especial o TOI n. 561631, lavrado em 21/06/2017 (id. 153890159-Pág. 4/5).

No verso do referido documento consta a informação que o equipamento será substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, e, ao final, também consta a assinatura da Apelante, e funcionários da apelada.

Além disso, também há nos autos o Comunicado de Substituição de Medidor e informação a respeito da data, local e horário da perícia.

Também, observa-se dos documentos que foi constatada a irregularidade no medidor, que ensejou a apuração da recuperação de consumo da energia, mediante laudo de avaliação e fotos demonstrando a existência de fraude.

No caso, a apelada observou o princípio da ampla defesa e do contraditório durante o procedimento de vistoria utilizado para a constatação do alegado vício, houve a notificação tornando legal a cobrança do débito correlato.

Portanto, em obediência as disposições da Resolução nº 414/2010 – ANEEL.

A questão se trata de relação de consumo, em que a prestação de serviço está vinculada às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as hipóteses em que o fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar em decorrência dos defeitos dos serviços que presta, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 8.078/90. Não existindo o dano, a responsabilidade de indenizar deve ser afastada.

A cobrança pelo consumo de energia elétrica, dirigida à consumidor, advém de fatura gerada a partir de fraude no medidor para se beneficiar, pagando uma quantidade menor de energia do que aquela efetivamente consumida.

Desse modo, não houve irregularidade por parte da apelada, bem como constatada a fraude perpetrada não há ato ilícito praticado a ensejar a declaração de inexistência do débito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. CONSUMO ZERO NO PERÍODO DE IRREGULARIDADE. GRANDES OSCILAÇÕES ANTES E APÓS O FIM DA IRREGULARIDADE. FATURAMENTO DE CONSUMO A MENOR. CABIMENTO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

- Deve ser mantida a sentença na qual o Juiz a quo, no âmbito de ação declaratória de inexistência de débito, julgou improcedente o pedido inicial, pois a concessionária comprovou o desvio de energia no ramal de entrada, período no qual o consumo foi zero, e a existência de grandes oscilações de consumo antes e após o fim da irregularidade, legitimando o faturamento do consumo a menor”.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.139405-7/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Vilas Boas , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/0019, publicação da súmula em 01/08/2019).

“ AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR CONSTATADA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS AO CONSUMIDOR. DÉBITO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.086241-4, de Lages, rel. Cesar Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29-10-2013).

Portanto, inexistindo ato ilícito praticado não há se falar em declaração de inexigibilidade de tal débito, devendo a sentença ser mantida.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023